Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014657-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), AGRO COMERCIAL REI DO MILHO LTDA - CNPJ: 40.173.022/0001-78 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Mora regularmente constituída. Alegação de abusividade contratual. Necessidade de dilação probatória. Manutenção da liminar. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem. A parte agravante alega ausência de constituição válida da mora por suposta abusividade dos encargos contratuais e irregularidade na notificação, postulando a revogação da medida liminar ou, alternativamente, a improcedência da ação originária.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora foi validamente constituída para justificar a busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual é suficiente, de plano, para afastar os efeitos da mora e revogar a liminar.

III.
Razões de decidir

3.
A constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, exige apenas a comprovação do contrato, do inadimplemento e do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando prova do recebimento pessoal, conforme entendimento do STJ (Tema 1.132).

4.
O termo de renegociação acompanhado da cédula de crédito bancário é título executivo válido e suficiente para demonstrar a existência e condições da obrigação, substituindo o contrato original, nos termos do art. 28, § 1o, da Lei n. 10.931/2004.

5.
A alegação de juros superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária análise casuística e prova específica, o que demanda dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.

6.
Inexistem elementos para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não comprovado dolo processual ou conduta protelatória.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1
. “
A constituição em mora do devedor fiduciário é válida e suficiente quando realizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros
”
.
2. “
A apresentação de termo de renegociação acompanhado de cédula de crédito bancário supre a exigência de juntada do contrato original
”
.
3. “
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta, de plano, os efeitos da mora nem inviabiliza a busca e apreensão, sendo necessária dilação probatória
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; Lei n. 10.931/2004
, art. 28, § 1o; CPC, art. 80
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 72; STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 972; STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 14/04/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.455.010/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 25/06/2019; TJMT, AI 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

com pedido de atribuição de efeito suspensivo e tutela de urgência recursal interposto por
AGRO COMERCIAL REI DO MILHO LTDA.
contra decisão proferida
pela Juíza de Direito Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar
n. 1003573-63.2025.8.11.0004, movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu a medida antecipatória pleiteada na inicial (id. 285085386).

Nas razões recursais,
a empresa agravante alega a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, especialmente pela ausência de risco de dano ao banco.

Aduz que a recusa injustificada do credor em negociar configura óbice à concessão da liminar de busca e apreensão e que, ao persistir na apreensão do bem, o banco incorre em abuso de direito, impondo ônus desnecessário ao Judiciário e a si próprio.

Aponta que o agravado apresentou apenas instrumento particular de confissão de dívida sem o contrato principal, peça indispensável ao feito,
caracterizando assim a ausência de pressuposto fundamental à propositura da demanda, o que justificaria sua extinção sem resolução de mérito.

Vindica a aplicação da teoria da causa madura para análise imediata do mérito do processo e, sucessivamente, intenta a revogação da medida liminar com retorno dos autos à primeira instância para julgamento.

Ainda, de forma subsidiária, almeja a concessão de efeito suspensivo, fundamentando seu pedido na evidente abusividade dos encargos aplicados durante o período de normalidade contratual, fator que descaracteriza a mora. Entende que a taxa de juros pactuada de 18,02% ao ano ultrapassa
substancialmente
a taxa média de mercado fixada pelo
Bacen
para operações da mesma natureza no período da contratação (16,91% ao ano).

Questiona, também, a validade da notificação extrajudicial, que foi entregue a terceiros desconhecidos, comprometendo sua finalidade constitutiva da mora.

Acrescenta que, na hipótese de impossibilidade de restituição do bem em suas condições originais, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, calculada conforme o valor da tabela FIPE na data da apreensão, além do pagamento da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/69, das custas e dos honorários sucumbenciais.

Com essas considerações, formula os seguintes pedidos: (i) deferimento da gratuidade de justiça; (
ii
) atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso; (
iii
) concessão da tutela de urgência recursal para impedir a apreensão do veículo até apreciação final do agravo; e (
iv
) improcedência da busca e apreensão, reconhecendo-se a ausência de constituição válida da mora pela abusividade do contrato no período de normalidade, com imposição de ônus sucumbenciais à institui
ção financeira.
Subsidiariamente, requer a revogação do
decisum
, considerando que a descaracterização da mora constitui obstáculo à manutenção da liminar e de eventuais restrições à circulação do bem.

Recurso tempestivo
;
os benefícios da justiça gratuita foram concedidos à
empresa
agravante (id. 286459386).

Os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal foram indeferidos (id. 286459386).

Contra a decisão liminar, foram opostos embargos de declaração
por parte da agravante
(id. 288957351).

A parte agravada impugnou os
aclaratórios
(id. 290741393) e,
na sequência
, apresentou sua
contraminuta
ao presente agravo de instrumento
, se manifestando
, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto
,
além de
impugna
r
a justiça gratuita concedida à
recorrente
e
alegar supressão de instância, na medida em que a tese de abusividade contratual não foi apreciada pelo Juízo de origem. N
o mérito,
requer o
desprovimento
do recurso,
prequestionando
a matéria
(id. 292262851)
.

Os embargos de declaração foram rejeitados em decisão monocrática (id. 293638864), contra a qual foi interposto agravo interno (id. 297325886).

A recorrida apresentou contraminuta ao agravo interno, pleiteando sua rejeição liminar e a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, ante o caráter procrastinatório do recurso (id. 299495368).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Na contra
minuta
, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de perda superveniente de seu objeto, uma vez que o bem já teria sido apreendido em razão da efetivação da ordem liminar (id. 292262851).

Aduz a instituição financeira
que, diante do cumprimento da medida judicial, o agravo careceria de utilidade, não subsistindo mais interesse recursal.

Sem razão, contudo
.

A perda superveniente do objeto, enquanto causa impeditiva do conhecimento do recurso, pressupõe a absoluta inutilidade de seu julgamento, isto é, que a prestação jurisdicional não mais po
ssa
produzir qualquer efeito útil à parte recorrente, o que não se verifica no caso em apreço.

Na hipótese
, ainda que o bem objeto da lide tenha sido apreendido, não se pod
e olvidar que a agravante busca

por meio do presente recurso
não apenas obstar
a
apreensão, mas também reverter os efeitos da decisão liminar, inclusive com eventual restituição do bem ou revisão de cláusulas contratuais que sustentam a mora e a própria medida judicial deferida.

Portanto, a utilidade do recurso subsiste, uma vez que eventual provimento do agravo poderá impactar diretamente no curso da ação principal e nas consequências da liminar executada, sendo possível a reversão da medida e a restituição da posse do bem à parte agravante
.

Dessa forma, não há se falar em ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada de não conhecimento do recurso por perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
(IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O recorrido aduz que a empresa agravante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, dada
a
ausência dos requisitos necessários à sua concessão.

A alegação, todavia, não comporta acolhimento.

Deveras, verifica-se que o banco agravado se limitou a contestar genericamente a concessão do benefício, sem trazer aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do recorrente para arcar com as despesas processuais.

Ressalte-se que o fato
de o
agravante ter efetuado renegociação a
ser paga

em 51 parcelas
, sendo as 06 primeiras no valor de R$ 10.000,00 e as demais no importe de R$ 25.876,67, por si só, não constitui prova suficiente de sua capacidade econômica, e
specialmente considerando que se trata de
ação
de busca e apreensão
de bem objeto de contrato de financiamento não adimplido
, contexto que revela a existência de dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não
basta
a
mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de prova robusta que efetivamente afaste a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida. Nesse sentido, confirmam os precedentes:
REsp
n. 1.774.660/RJ;
AgInt
no
REsp
n. 1.785.426/PB;
AgInt
no
REsp
n. 1.743.428/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar e mantenho o direito à gratuidade da justiça deferida
ao recorrente
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
(
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O agravado argumenta
, ainda,
a configuração de supressão de instância, tendo em vista que o pleito do agravante de proceder com a revisão contratual,
com
declara
ção de
abusividade dos termos pactuados, não teria sido analisado pelo Magistrado de primeira instância.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Ainda que, de fato, não tenha havido pronunciamento expresso na decisão agravada sobre eventual abusividade dos encargos, é preciso reconhecer que a parte agravante invoca
a
tese não como pretensão autônoma de revisão contratual, mas como fundamento defensivo para afastar requisito essencial à medida liminar de busca e apreensão, qual
seja,
a constituição válida da mora.

Nessa perspectiva, a insurgência recursal
se limita
a questionar a higidez da mora que embasa a liminar, matéria que integra o próprio contexto da
decisão agravada e, portanto, pode e deve ser examinada por este Tribunal no âmbito do agravo de instrumento, sem que isso implique indevida supressão de instância.

Assim,
REJEITO
a preliminar
arguida
.

É como voto.

VOTO

–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar

em desfavor de

AGRO COMERCIAL REI DO MILHO LTDA.
,
visando à apreensão do veículo VW, modelo 28.480 MTM 6X2, chassi n. 9539J8THXPR204424, placa SPD4B63,
renavam
n. 1366671500, alienado fiduciariamente conforme contrato de refinanciamento n. 52250080
(id.
188356852
, na origem)
.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a liminar almejada, nos seguintes termos:

“
[...] Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
AGRO COMERCIAL REI DO MILHO LTDA
, todos já qualificados nos autos.

O requerente comprovou initio litis a existência do contrato das partes e a constituição do requerido em mora, razão pela qual
defiro
a medida liminarmente, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Expeça-se
mandado de busca e apreensão,
depositando-se
o bem com o requerente.

Executada a liminar,
cite-se
o requerido para, querendo,
efetuar o pagamento
da integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, em 05 dias, a fim de ter o bem restituído livre de ônus,
sob pena
de consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, ou
apresentar resposta
, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, em 15 dias (DL 911/69, art. 3o, §§).

Defiro
ao senhor oficial de justiça
a
prerrogativa insculpida no art. 212, §2o, CPC/2015.

Por fim,
indefiro
o pedido de segredo de justiça, uma vez que não preenchidos os
requisitos do art. 189 do CPC.
[
...]
”

(id. 188602800, na origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, que objetiva a improcedência da ação originária, com o reconhecimento da ausência de constituição válida da mora pela abusividade do contrato no período de normalidade e imposição dos ônus de sucumbência à instit
uição financeira.
De forma subsidiária, postula a revogação do
decisum
, considerando que a descaracterização da mora representa obstáculo à manutenção da liminar e de eventuais restrições à circulação do bem.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69, a
mora
do devedor é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com pedido liminar.

Essa mora se caracteriza, em regra, pelo simples inadimplemento da obrigação no vencimento, desde que a parte credora comprove o envio de notificação regular ao devedor, conforme determina o § 2
o
do artigo 2
o
do referido diploma legal.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme sintetiza a Súmula n. 72, segundo a qual “
a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, para que a liminar seja legitimamente concedida, é suficiente que o credor demonstre:
(i)
a existência do contrato de alienação fiduciária;
(
ii
)
o vencimento da obrigação; e
(
iii
)
o envio da notificação de mora ao endereço contratado.

No caso concreto, observa-se que o banco agravado instruiu sua inicial com
a demonstração dos débitos, consulta no Sistema Nacional de Gravames (SNG), nota fiscal,
cédula de crédito bancário,
termo de renegociação e
notificação extrajudicial com seu respectivo Aviso de Recebimento (
i
d
s
.
188356865, 188356867, 188356868, 188356869 e 188356870
, na origem).

No ponto, impende ressaltar que a tese da parte agravante de que o “
agravado apresentou apenas um instrumento particular de confissão de dívida e não o contrato principal
” não prospera.

Isso porque
,
o termo de renegociação (id.
188356869, p.
1), acompanhado da respectiva cédula de crédito bancário
(id. 188356869, pp. 2-6)
, é documento hábil e suficiente para comprovar a existência e as condições da relação obrigacional, pois reúne to
das as informações essenciais (
valor devido, forma de pa
gamento, encargos e garantias)
substituindo e incorporando as cláusulas do contrato original.

Trata-se, portanto, de título executivo extrajudicial válido, nos
termos do artigo
28, § 1o, da Lei n. 10.931/2004
.

Com base nesses elementos, verifica-se que a mora foi regularmente constituída, nos moldes da legislação de regência, sendo irrelevante a ausência de identificação nominal do recebedor, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante do contra
to, o que efetivamente ocorreu.

Esse entendimento encontra respaldo no recente julgamento do Tema
n.
1.132 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se fixou a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Logo,
resta devidamente comprovada a constituição em mora do agravante
, nos termos exigidos pelo § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69.

No tocante aos
encargos contratuais
, sustenta o agravante que a taxa de juros pactuada foi de 18,02% ao ano, superior à média de 16,91% ao ano fixada pelo Banco Central à época da contratação, o que configuraria abusividade no período da normalidade contratual e, nos termos do
REsp
1.061.530/RS e do Tema
n.
972 do STJ, afastaria a mora e inviabilizaria a medida de busca e apreensão.

Contudo
, é certo que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação legal de juros remuneratórios, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central apenas um parâmetro de análise, e não um teto absoluto a ser imposto aos contratos bancários, de modo que a mera alegação de que a taxa pactuada supera a média de mercado não configura, automaticamente, indício de abusividade.

A propósito, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
já assentou que a estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, automaticamente, prática abusiva, sendo necessária a análise casuística da contratação, considerando o contexto fático e os elementos específicos do negócio jurídico (
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
j.
14/
0
4/2025, DJEN de 25/
0
4/2025).

É dizer: a simples existência de cláusulas onerosas não torna o contrato abusivo, sendo indispensável
a
produção de prova pericial ou documental específica, o que, evidentemente, demanda dilação probatória e exame de mérito, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR.
COMPROVAÇÃO DA MORA
.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. RECURSO DESPROVIDO. [...]

4
. A mora restou comprovada mediante o vencimento de parcelas contratuais e envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 5.
A alegação de abusividade dos encargos não afasta
,
por si só
,
os efeitos da mora
,
pois tais questões exigem dilação probatória e devem ser analisadas no curso do processo originário
,
sob o crivo do contraditório
. 6.
A liminar foi concedida com base na existência de contrato de alienação fiduciária
,
inadimplemento do devedor
e
notificação de mora
, o que
preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua manutenção
. [...]
”

(TJMT,
Agravo de Instrumento

n.
1002366-41.2025.8.11.0000, Rel.
Dra.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
23/04/2025,
DJe
28/04/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA
. DECISÃO MANTIDA. [...]
3
. A
constituição em mora do devedor fiduciário foi regularmente comprovada
por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema 1132 (
REsp
1.951.662/RS). 4.
A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais
,
sem comprovação prévia
,
não afasta a mora nem impede a execução das garantias contratuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal
. 5. Não há elementos que demonstrem, de plano, a abusividade nos encargos contratuais alegados pela recorrente,
sendo necessária a dilação probatória
para análise das questões revisórias.
[...]
Tese de julgamento: 1. "A constituição em mora do devedor fiduciário, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, é válida e suficiente para fins de busca e apreensão do bem garantido." 2. "
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
." [...]
” (TJMT,
Agravo de Instrumento n.
1021283-
45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024 – grifo nosso).

À vista disso, considerando que a análise da alegada abusividade contratual demanda dilação probatória, e estando presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969,
a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
.

Quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Por fim, em relação ao intento de aplicação de multa por
litigância de má-fé formulado
pelo
agravado
em sua
contraminuta
, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que não foram preenchidos no caso em apreço.

Efetivamente, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Assim, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Ante o exposto
,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
AGRO COMERCIAL REI DO MILHO LTDA.
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Com o julgamento do presente agravo de instrumento,
declaro
PREJUDICADO

o agravo interno interposto por

AGRO COMERCIAL REI DO MILHO LTDA
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025